Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-83.2024.8.11.0080
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001761-83.2024.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VENICIUS PIVOTTO - CPF: 032.994.551-33 (APELANTE), SARA REGINA RAUBER - CPF: 059.974.789-71 (ADVOGADO), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO No 1036 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, reconhecendo a legalidade da apreensão administrativa de máquina pá carregadeira realizada pela SEMA/MT, com fundamento na constatação de operação do equipamento em área rural embargada por infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a restituição de bem apreendido por infração ambiental, quando a parte alega ausência de responsabilidade e erro de georreferenciamento na atuação administrativa, confrontando-se com o regime jurídico de presunção de legitimidade do ato e a jurisprudência fixada no Tema 1036/STJ.

III. Razões de decidir

3. A apreensão do maquinário está lastreada em auto de inspeção e termo de apreensão lavrados por agente competente, cuja presunção de legitimidade não foi ilidida por laudo técnico particular, desacompanhado de prova pericial idônea.

4. A atuação administrativa ocorreu em área devidamente embargada, com registro de flagrância de uso do equipamento na prática de intervenção ambiental irregular.

5. Conforme fixado pelo STJ no Tema 1036, a apreensão do instrumento da infração ambiental é válida independentemente de titularidade, uso habitual ou exclusivo, bastando a constatação de vínculo com a empreitada infracional.

6. A boa-fé do proprietário não afasta, por si só, a legitimidade da apreensão, sobretudo diante da ausência de demonstração de cautelas preventivas na cessão do bem.

7. A jurisprudência também afasta o direito subjetivo à restituição automática ou à nomeação como fiel depositário, nos termos do Tema 1043/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental é medida legítima, ainda que o bem pertença a terceiro, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1036/STJ.

2. A restituição do bem apreendido exige prova inequívoca da propriedade e da ausência de vinculação do bem com a infração ambiental, não sendo suficiente a alegação genérica de boa-fé do proprietário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
Venícius Pivotto
em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a restituição de uma
máquina pá carregadeira
, alegadamente apreendida de forma indevida pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT)
, sob a justificativa de que o equipamento estava operando em área embargada.

Segundo a narrativa do autor, o equipamento estava locado ao Sr.
Liverton Bittencourt dos Santos
, para execução de serviços no
Lote 480
do Assentamento Pingo D’Água, área que, conforme sustenta,
não estava embargada
, ao contrário do
Lote 479
, que pertenceria a terceiro (Sr. Adervaldo Potencio Neres). Alega erro de georreferenciamento por parte da fiscalização, demonstrado por
laudo técnico ambiental
.

O pedido foi julgado
improcedente
pelo
Juízo da Vara Única de Querência
, que reconheceu a
legalidade da apreensão administrativa
, com base no art. 25 da Lei no 9.605/98 e no art. 102 do Decreto no 6.514/2008, além de aplicar o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1036
, no sentido de que é válida a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente da titularidade do bem ou da exclusividade de uso na infração.

Contra essa decisão, a parte autora interpôs
recurso de apelação
, reiterando que não houve infração ambiental e que o equipamento operava em local regular, sem embargo. Aponta como prova o
Laudo Técnico Ambiental
que teria identificado erro cartográfico na base de dados utilizada pela SEMA/MT, gerando deslocamento da área embargada por falha na conversão do sistema geodésico SAD-69 para SIRGAS 2000.

Em
contrarrazões
, o Estado do Mato Grosso defende a legalidade da apreensão, sustentando que a presunção de legitimidade do ato administrativo não foi afastada por provas robustas. Ressalta que, à luz do Tema 1036/STJ, a apreensão independe da ilicitude do bem ou da habitualidade do uso, e que compete ao proprietário provar sua boa-fé para obter eventual restituição, o que não foi feito.

A
Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística
opinou pela
manutenção da sentença
, entendendo que a atuação fiscalizatória observou os trâmites legais, que a apreensão está lastreada em auto de inspeção regularmente lavrado, e que não houve comprovação técnica idônea do erro cartográfico alegado pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Venícius Pivotto
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que julgou
improcedente
a ação de reintegração de posse ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a legalidade da apreensão administrativa do maquinário pela autoridade ambiental estadual.

A controvérsia gravita em torno da validade do ato de apreensão de uma máquina pá carregadeira, ocorrido em 21 de agosto de 2023, sob alegação de que o equipamento estaria sendo utilizado em área rural embargada por infração ambiental, no âmbito da Operação Amazônia, coordenada pela SEMA/MT e outros órgãos de fiscalização.

O apelante sustenta, em síntese, que o equipamento operava em imóvel rural diverso daquele embargado, apontando erro de georreferenciamento no auto de fiscalização e alegando que a área de atuação da máquina não estava sujeita a restrição ambiental. Afirma, ainda, que agiu com boa-fé, tendo firmado contrato lícito de prestação de serviços com o proprietário do Lote 480, e que não houve prática de qualquer ato ilícito de sua parte
. Por isso, pugna pela restituição do bem e a reforma da sentença.

Pois bem.

No caso dos autos,
o Auto de Inspeção no 2401000123 e o Termo de Apreensão de no 2401000223 indicam que a pá carregadeira de propriedade do apelante foi flagrada em atividade de enleiramento de tocos em área previamente embargada pela autoridade ambiental competente
, fato que, por si só, autoriza a imediata apreensão do instrumento da infração, conforme expressamente previsto no art. 25 da Lei no 9.605/1998 e nos arts. 101 e 102 do Decreto no 6.514/2008.

Com efeito, os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade,
incumbindo ao particular a demonstração cabal de eventual vício ou ilegalidade
.

O apelante, contudo,
não logrou êxito em afastar essa presunção de legitimidade
. Ainda que tenha apresentado laudo técnico produzido de forma particular, alegando possível erro na conversão de coordenadas geográficas entre os sistemas SAD-69 e SIRGAS 2000, tal prova não possui força probante suficiente para invalidar o ato administrativo regularmente lavrado por agentes públicos em exercício de poder de polícia ambiental.

Vale ressaltar que o próprio relatório da SEMA/MT, constante nos autos, registra que a operação fiscal encontrou o maquinário em pleno funcionamento na área embargada
, com trabalhadores atuando em nome do próprio apelante. Tal elemento
reforça a presunção de legitimidade e a materialidade da infração ambiental
.

O cerne da controvérsia jurídica foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo no 1036
, que fixou a seguinte tese vinculante:

“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do §4o do art. 25 da Lei 9.605/1998,
independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
.”

Assim,
basta a constatação da utilização do bem na prática de infração ambiental
, sendo
irrelevante a titularidade do equipamento ou a habitualidade do uso para fins ilícitos
. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, podendo alcançar inclusive aqueles que,
por ação ou omissão
, contribuam para o ilícito, ainda que de forma indireta.

É esse o entendimento que vem sendo reiteradamente adotado por esta
Câmara de Direito Público deste Tribunal
, como se vê abaixo:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. GARIMPO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO No 1036 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia determinado a restituição de maquinários (Escavadeira Hidráulica e Trator Esteira) apreendidos pela SEMA/MT durante fiscalização ambiental, sob alegação de que o agravante seria proprietário dos bens e os havia arrendado a terceiro, não concorrendo para a prática da infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a apreensão e manutenção da restrição sobre maquinários utilizados na prática de infração ambiental, ainda que pertencentes a terceiro que alega não ter concorrido para a prática do ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria está diretamente relacionada ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1036, segundo o qual a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

4. Restou comprovado nos autos, conforme Relatório Técnico no 4941-CIAMP/MPA/2021, que os maquinários foram encontrados em pleno funcionamento em área de garimpo ilegal, sendo utilizados na extração irregular de recursos minerais.

5. A alegação de boa-fé do proprietário dos bens não é suficiente para afastar a aplicação da sanção administrativa de apreensão prevista na Lei no 9.605/98 e no Decreto no 6.514/2008.

6. O art. 25 da Lei no 9.605/98 estabelece que, verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, tratando-se de medida obrigatória a ser adotada pela autoridade ambiental quando constatada a infração.

7. Não há hierarquia ou gradação entre as sanções listadas no art. 72 da Lei no 9.605/98, tampouco exigência de que a apreensão seja aplicada apenas como última alternativa.

8. A apreensão definitiva do veículo impede sua reutilização na prática de infração ambiental e desestimula a participação de outros agentes nessa mesma prática, dando maior eficácia à legislação ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A apreensão de maquinários utilizados na prática de infração ambiental é medida legítima, ainda que os bens pertençam a terceiro que alega não ter concorrido para a prática do ilícito, em conformidade com o Tema Repetitivo no 1036 do STJ.

(N.U 1017514-86.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) (destaque nosso)

No presente caso,
houve flagrante da máquina em operação dentro da área embargada
, em atividade diretamente relacionada ao uso do solo e à transformação ambiental do terreno, com elementos suficientes a indicar a sua vinculação com o ilícito ambiental apurado.

A alegada boa-fé do apelante, a qual, segundo afirma, teria firmado contrato com terceiro para execução dos serviços,
não é suficiente para afastar a responsabilidade administrativa
, mormente quando ausente prova robusta de que teria adotado todas as cautelas necessárias para impedir o uso indevido de seu equipamento.

Importa também destacar que
a apreensão de bens em matéria ambiental possui natureza cautelar e sancionatória
, voltada à cessação da infração e à garantia da eficácia das medidas administrativas subsequentes, inclusive quanto à destinação final do bem.

A restituição do maquinário depende da demonstração simultânea da
propriedade
e da
ausência de nexo com o ilícito ambiental
, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, nos termos
do Tema 1043/STJ
,
não há direito subjetivo à nomeação do proprietário como fiel depositário
,
tampouco à restituição automática do bem
, sendo a matéria regida pelo juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, respeitado o devido processo legal administrativo.

Considerando o conjunto probatório dos autos, a presunção de legitimidade do ato administrativo, a vinculação do bem à prática de infração ambiental e a jurisprudência consolidada sobre a matéria,
não se verifica qualquer ilegalidade na apreensão impugnada
, tampouco violação ao direito de propriedade do apelante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025